Tribunal: TJDFT
Processo: 0728780-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 11a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO No 33, DA SÚMULA DO STJ
1. Se foi determinada a limitação do litisconsórcio passivo em anterior ação de produção antecipada de provas, tendo sido ordenado ao autor que propusesse uma ação para cada um dos réus do processo originário, garantida a distribuição de cada uma delas por dependência ao juízo cível que recebera a primeira ação, não há de se estender essa imposição a outras ações de produção antecipada de provas em que figurem como réus pessoas que não figuraram no polo passivo do processo originário, nem vale, para essas novas ações, a regra da distribuição por dependência.
2. Além disso, por se tratar de competência territorial, de natureza relativa, a matéria não pode ser examinada de ofício pelo Juiz. Inteligência do Enunciado n° 33, da Súmula do STJ.
3. Declarado competente o Juízo suscitado, da 3a Vara Cível de Brasília.